Tribunal: TJMT
Processo: 1001249-53.2020.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001249-53.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MICHELE APARECIDA DA SILVA - CPF: 068.040.051-63 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO REALIZADO APÓS CONCRETIZAÇÃO DA
CONTUMÁCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é o afastamento da condenação das custas judiciais.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

4. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

5. O pedido de desistência da ação foi feito após a concretização da contumácia, razão pela qual o Enunciado 90 do Fonaje (admissão da desistência da ação a qualquer momento) não deve ser aplicado.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Michele Aparecida da Silva em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência do recorrente na audiência de conciliação, condenando a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença, com o fito de afastar a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, pois teria feito o pedido expresso de desistência da presente ação, bem como ser beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A cerne da questão se limita em verificar se as custas e despesas processuais são devidas ante a contumácia da reclamante.

Pois bem, verifica-se que a recorrente faltou à audiência de conciliação designada para o dia 11.12.2020, às 14 horas, sendo requerido a desistência da ação no mesmo dia, às 14h23, ou seja, após a concretização do instituto denominado de “contumácia”, motivo pelo qual a petição desistência deve ser desconsiderada.

Considerando que a recorrente não apresentou justificativa para sua ausência ao ato conciliatório e tampouco requereu a desistência da ação antes da concretização da contumácia, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2o, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da justiça gratuita. A respeito disso:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”
O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”
, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001644-82.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021